Tribunal: TJDFT
Processo: 0703217-69.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO INDEVIDA SOBRE VEÍCULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGADO DEU CAUSA À CONSTRIÇÃO INDEVIDA. SÚMULA 303 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 872.

1. O princípio da sucumbência se baseia, tão somente, no fato objetivo da derrota processual. É do interesse do Estado que o emprego do processo não resulte em prejuízo material daquele que tem razão. A sentença deve cuidar para que o direito do vencedor não saia diminuído em face de processo que proclamou a sua razão.

2. Paralelamente, o princípio da causalidade dispõe que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem recair sobre a parte que deu causa à propositura da ação. É justo e razoável que quem tornou necessário o serviço do judiciário suporte os custos. Além disso, tem o intuito de tornar a parte mais cautelosa: não ajuizar demandas sem motivo justo para tanto.

3. Não há, como regra, tensão entre os princípios da causalidade e da sucumbência como fundamento pelas despesas do processo. A ideia de causalidade associa-se ao princípio da sucumbência. Ao se questionar qual das partes deu causa ao processo, o senso comum sugere a resposta: a que estava errada, ou seja, a parte vencida na demanda.

4. A sucumbência se constitui no mais revelador e expressivo elemento da causalidade. Na maioria dos casos, o sucumbente é o sujeito que deu causa à ação.

5. Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Súmula 303 STJ.

6. Nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Tema 872 STJ.

7. No caso, o carro estava sob constrição judicial desde 2018, data anterior à entrega do bem ao apelante, o que inviabilizou qualquer tentativa de ajuste da situação do veículo no órgão de trânsito. Somente pela via judicial é que a pretensão poderia ser conquistada, dada a necessidade de reforma da liminar que gravou o bem. Não se poderia exigir o cumprimento das obrigações administrativas em circunstâncias impeditivas alheias a sua vontade.

8. Houve falha na conduta do banco apelado ao não promover os atos necessários de vistoria do automóvel para celebração do financiamento, o que gerou a constrição em bem que a devedora não possuía. O banco deu causa ao ajuizamento dos embargados, o que merece a condenação em custas e em honorários.

9. Recurso conhecido e provido. Invertidos os ônus sucumbenciais (custas e honorários).